Tribunal: STF
Processo: RE 1313538
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMUNERAÇÃO. JUÍZES CLASSISTAS. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO. 



    I - Afasta-se a Preliminar de Ilegitimidade Ativa, face à autorização do Autor para o ingresso do Mandado de Segurança coletivo ao tempo de sua propositura. 



    II - Considerando que a Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho impetrou o Mandado de Segurança em abril de 2001, com trânsito em julgado do Acórdão em 24.04.2014 (período de interrupção da Prescrição), e presente Ação foi ajuizada em 18.05.2015, não se configurou a Prescrição. 



    III - Os classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, beneficiários que são do regime de paridade, têm jus aos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência [auxílio moradia] nos próprios proventos, não em virtude de suposta equiparação com os togados da ativa, mas em decorrência da simetria legal dos ganhos com os dos classistas da ativa. 



    IV - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Com relação aos Honorários Advocatícios, a orientação desta E. Primeira Turma em hipóteses semelhantes é a de estabelecer a referida verba no patamar de 10% sobre o valor da Condenação, tendo o Juízo de Primeiro Grau fixado em valor inferior (8%), nos termos do art. 85 do CPC/15, revelando-se mais benéfico à União.



    V - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. A Correção Monetária, em se tratando de Matérias Administrativa, Civil e Amparo Assistencial, se dará pelo IPCA e os Juros de Mora pela remuneração da Caderneta de Poupança, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    VI - Desprovimento da Apelação e da Remessa Necessária.”. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 40, § 1º, I e III, b, e 97 da CF. 



     



    O recurso não deve ser provido. 



    Não há questão constitucional envolvendo a discussão acerca da eventual prescrição da ação e da aplicação da proporcionalidade do benefício pleiteado. Nessa linha: ARE 750.489-RG (Tema 673), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 808.997-RG (Tema 751), Rel. Min. Luiz Fux.



    Quanto à correção monetária dos valores devidos, cabe ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese: 



    “[...] 
2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.



    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



     Publique-se.



          Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator